Tribunal: STF
Processo: RE 1533361
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, ementado nos seguintes termos: 
 
“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE DEMANDA EM QUE SE BUSCAVA O PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAS DO ANO DE 2019, A FIM DE ADEQUAR A REMUNERAÇÃO AO PISO NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) AUTORIZADO PELA LEI 13.708/2018. INSURGÊNCIA RECURSAL DO ENTE PÚBLICO DA PARTE AUTORA COM A ADMINISTRAÇÃO TEVE NATUREZA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA E, POR ISSO, O MUNICÍPIO ETERIA AUTONOMIA PARA FIXAR O PISO SALARIAL DE SEUS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL PREVISTO NA LEI Nº 11.350/2006, ALTERADA PELA LEI Nº 13.708/18. VALOR QUE DEVE CORRESPONDER AO VENCIMENTO BÁSICO. STF QUE, AO DEVIDIR O TEMA N. 1132, ENTENDEU SER CONSTITUCIONAL A APLICAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS ÀS ENDEMIAS, INSTITUÍDO PELA LEI N. 12.994/2014, AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBNACIONAIS. NORMA DE CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO POR TODOS OS ENTES DA FEDERAÇÃO, INDEPENDENTEMENTE NA NATUREZA DO VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PARTE AUTORA QUE COMPROVOU O VÍNCULO COM O ENTE FEDERADO. ÔNUS DA PARTE RÉ, ORA APELANTE, DE DEMONSTRAR A NÃO PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ELEMENTOS DOS AUTOS QUE PERMITEM A CONCLUSÃO DA REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS” (eDOC 26 – ID: 4f093764)
 
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; 37, caput e IV; e 39, § 3º, do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a autonomia do ente federado para organizar seu quadro funcional dentro dos limites impostos pela lei e, por consequência, fixar o piso salaria dos agentes comunitários de saúde.
Argumenta-se que “a fixação de remuneração dos servidores públicos se insere no âmbito de discricionariedade da Administração Pública, e em se tratando de município, essa discricionariedade decorre da competência municipal, prevista para organizar o serviço público, no âmbito do seu território” (eDOC 28 – ID: cd5d54a0, p. 8).
Determinado o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.132 da repercussão geral (eDOC 35 – ID: 4d7e1753), o Tribunal de origem entendeu que o acórdão impugnado não diverge do precedente indicado (eDOC 60 – ID: 3da7900b).
É o relatório.
Decido. 
O Tribunal de origem consignou que o piso salarial corresponde ao valor mínimo a ser pago à respectiva categoria e, tendo em vista tratar-se de norma de cumprimento obrigatório por todos os entes da federação, independente da natureza do vínculo com a Administração, se temporário ou efetivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
 
“Sabe-se que o piso salarial nacional dos ACE e ACS encontra previsão no art. 198, § 5º, da Constituição Federal (...)
No ano de 2006, foi editada a Lei nº 11.350, responsável por regulamentar o parágrafo 5º do artigo 198 do texto constitucional. Posteriormente, tal legislação sofreu modificações pela Lei nº 13.708/2018. 
(...)
Conforme conceitua a própria lei, o piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual os entes públicos não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias para a jornada de 40 (quarenta) horas semanais. Ou seja, de fato é o valor mínimo que deverá ser pago à categoria.
(...)
Não obstante o caso dos autos não envolva servidor efetivo, tem-se que o piso salarial corresponde ao valor mínimo a ser pago à respectiva categoria e tendo em vista que se trata de norma de cumprimento obrigatório por todos os entes da federação, independentemente na natureza do vínculo com a Administração.
Assim, como a parte comprovou o vínculo com o ente municipal nos períodos de 02/02/2019 a 30/09/2019, 08/10/2019 a 08/10/2020 (fls. 47/50), e o ente público não trouxe nenhuma comprovação no sentido de que a parte recorrida não exerceu as funções de agente comunitário de saúde no interregno indicado, prova essa que lhe incumbiria, por se tratar de fato impeditivo e extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC), a sentença objurgada deve ser mantida” (eDOC 26 – ID: 4f093764)
 
Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem se encontra devidamente alinhado ao que fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.279.765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, paradigma do tema 1.132 da repercussão geral, em que assentado que é constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei nº 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais. Eis a ementa deste precedente:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1132. PISO SALARIAL NACIONAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PREVISTO NO ART. 198, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NA REDAÇÃO DADA PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 63/2010 E 120/2022, E INSTITUÍDO PELA LEI 12.994/2014 - AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DOS ENTES SUBANCIONAIS. CABE À UNIÃO ARCAR COM O ÔNUS DA DIFERENÇA ENTRE O PISO NACIONAL E A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. ALCANCE DA EXPRESSÃO PISO SALARIAL. ATÉ O ADVENTO DA LEI 9.646/2022, A EXPRESSÃO “PISO SALARIAL” PARA OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS CORRESPONDE À REMUNERAÇÃO MÍNIMA, CONSIDERADA, NOS TERMOS DO ART. 3º, INCISO XIX, DA LEI MUNICIPAL 8.629/2014, SOMENTE A SOMA DO VENCIMENTO DO CARGO E DA GRATIFICAÇÃO POR AVANÇO DE COMPETÊNCIAS. 1. A Emenda Constitucional 120/2022 atribuiu à União a responsabilidade por repassar aos Municípios, aos Estados e ao Distrito Federal o valor referente ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, que não será inferior a 2 (dois) salários mínimos. Também definiu que os Estados, ao Distrito Federal e os Municípios podem estabelecer, além de outros consectários e vantagens, incentivos, auxílios, gratificações e indenizações, a fim de valorizar o trabalho desses profissionais. 2. Aplica-se aos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combates às Endemias o piso salarial nacional instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, porque o art. 198, § 5º da Constituição Federal, com a redação das EC 63/2010 e 120/2022, atribui à União a competência específica para dispor sobre a matéria, devendo este ente federativo prestar assistência financeira complementar aos demais entes federativos para o pagamento da diferença entre o piso salarial nacional e a legislação municipal. 3. O Município de Salvador, dentro da competência que lhe conferiu a Constituição Federal (art. 18, caput, art. 29, caput, art. 30, I e III, e art. 60, § 1º, II, a e c, § 4º, I), e autorizado pelo art. 8º da Lei Federal 11.350/2006, editou a Lei Municipal 7.955/2011, para vincular os agentes de saúde e de combate às endemias ao regime estatutário próprio e, por meio da Lei Municipal 8.629/2014, fixou a remuneração mínima inicial como sendo o vencimento do cargo acrescido da gratificação por avanço de competência, a qual é paga em caráter geral e permanente a toda a categoria. 4. Logo, não se vislumbra o descumprimento da lei federal, tampouco descompasso com os preceitos do art. 198, § 5º, da CARTA MAGNA. Não é o nomen iuris que define o conteúdo da verba salarial, e sim a função que ele exerce na composição da remuneração. Se todos da categoria ingressam no cargo recebendo vencimento mais gratificação genérica, desvinculada das condições de trabalho específicas de cada servidor e dos seus méritos individuais, tal retribuição pecuniária cumpre a função de piso salarial predisposta na norma constitucional, ainda que nomeada como remuneração mínima. 5. Esse entendimento prestigia o pacto federativo e a autonomia dos entes subnacionais. A própria Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do Princípio da Predominância do Interesse, estabeleceu, a priori , diversas competências para cada um dos entes federativos e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, I). 6. Por meio da Lei 9.646/2022, o Município de Salvador, apesar de ter mantido os Agentes Comunitário de Saúde e de Combate às Endemias vinculados ao regime estatutário, aderiu à EC 120/2022, com efeitos financeiros a partir de 1º de dezembro de 2022, que estabeleceu que o vencimento inicial do cargo efetivo de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de Combate às Endemias não será inferior a 02 (dois) salários mínimos, e que os servidores ativos do Grupo Agentes de Saúde não fazem jus à Gratificação de Periferia ou Local de Difícil Acesso, Gratificação por Avanço de Competências e Gratificação de Incentivo à Qualidade e Produtividade dos Serviços de Saúde. 7. Nesse contexto, até o advento da Lei municipal 9.646/2022, a expressão “piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências. 8. Parcial provimento do Recurso Extraordinário. Tese de repercussão geral para o Tema 1132: I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `”piso salarial” para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências” (RE 1279765, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 19.02.2024)
 
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 26 - ID: 4f093764, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 2 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente